Tribunal: STF
Processo: Rcl 80033
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPESP) contra decisão do Tribunal de Justiça do respectivo Estado (TJSP), proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0017995-38.2024.8.26.0405, mediante a qual se teria desrespeitado a quarta medida cautelar exarada nos autos da ADPF nº 828.



    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo narra que, na origem, foi movida pelo Espólio de Hercília Ribeiro Jaguaribe Ekman Ação de Reintegração de Posse nº1011874-55.2016.8.26.0405 em desfavor “de uma ‘coletividade indeterminada de pessoas’ no ano de 2016” (eDoc 1, p. 3). 



    Relata que, em sede de cumprimento de sentença, a autoridade reclamada “determinou a expedição de mandado de reintegração de posse da Comunidade Jaguaribe, em Osasco”, enfatizando que



     “[o] mandado refere-se ao cumprimento de acordo judicialmente homologado, firmado em dois processos, quais sejam: i) processo 0002232-51.2011.8.26.0405, ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, com vistas ao desfazimento do parcelamento irregular e pedido de regularização de área situada em APP; ii) processo 1011874-55.2016.8.26.0405, ação de reintegração de posse ajuizada pelo Espólio de Hercília Ribeiro Jaguaribe, sob o fundamento de ocupação irregular de área particular.” (eDoc 1, p. 2). 



    Informa que “interpôs recurso de apelação contra a sentença de homologação do acordo, em razão de inúmeras nulidades, entre elas, a ausência absoluta do diálogo com a população atingida” (eDoc 1, p. 2), ao qual foi negado provimento, encontrando-se pendente de análise a admissibilidade do recurso especial interposto contra essa decisão.



    A DPESP sustenta que,



    “[d]urante toda a audiência para a homologação do acordo, a DPE elencou os diversos óbices para a formalização do acordo, não necessariamente se opondo a uma composição, mas insistindo, como premissa, na imprescindibilidade de delimitação da área, conforme já determinado, e nas lacunas existentes, como a discrepância do número de moradias que constavam no acordo e da realidade vivida na comunidade. Aduziu ainda a ausência de construção do acordo com a própria comunidade, objeto da reintegração, sendo esta a razão da irresignação de grande parte da comunidade”. (eDoc 1, p. 8). 



     Ressalta que,



    “[ma]lgrado os autos tenham ido para o GAORP, [...], nenhuma proposta apresentada no GAORP foi observada pela Municipalidade” (eDoc 1, p. 17).



    A DPESP infirma o acordo homologado também pelas seguintes razões: 



    “i) [teria sido] firmado por uma advogada sem aderência da comunidade no processo de reintegração de posse; ii) ausência de delimitação territorial da área sub judice, com grandes possibilidades de expandir os efeitos subjetivos da decisão prolatada, causando graves injustiças; iii) ausência de um Plano de Remoção e proposta de atendimento habitacional para 8 mil famílias, sem qualquer observância das cláusulas vinculantes impostas pela ADPF 828-STF, o que pode provocar graves violações de direitos”. (eDoc 1, p. 17).



    Defende, dessa perspectiva, que a ordem de reintegração de posse no caso concreto está fundada em título formado sem ser considerada a realidade da coletividade impactada, tendo-se esvaziado a força vinculante do paradigma estabelecida mediante a “obrigatoriedade de instalação de comissões de conflitos fundiários” e “realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação por estas comissões”. 



    DPESP requer que seja deferido o pedido liminar para “suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse até a apreciação do mérito da reclamação”. No mérito, pede 



    “[a] confirmação da liminar, cassando-se a ordem de desocupação em vista de sua incompatibilidade com o paradigma da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-Distrito Federal, determinando-se ainda o encaminhamento dos autos em epígrafe à Comissão Regional de Soluções Fundiárias para a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação”.



    É o relatório. 



    Decido.



    Na ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia de Covid-19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22)



    Em 2/11/22, o Plenário do STF referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Após compulsados os autos e realizadas consultas aos andamentos processuais no sítio eletrônico do TJSP, observo que o ato reclamado consiste em ordem de desocupação coletiva em área litigiosa que abrange imóvel público (envolvendo área de preservação permanente, cuja controvérsia fora formalizada na Ação Civil Pública nº 0002232-51.2011.8.26.0405) e imóvel privado (de propriedade do Espólio de Hercília Ribeiro Jaguaribe Ekman, objeto da Ação de Reintegração de Posse nº 1011874-55.2016.8.26.0405). 



    No ponto, verifico que, em 9/11/23, a ACP nº 0002232-51.2011.8.26.0405 foi submetida à Comissão Regional de Soluções Fundiária, sendo expedida ata, na qual constou, além do pedido para reunião e solução conjunta da ACP com a ação de reintegração de posse acima aludida (sendo adotada providência de envio da ata ao juízo natural da ação de reintegração de posse para deliberação), o acolhimento da proposta do Município de Osasco, sendo-lhe conferido prazo de “60 dias para [a indicação das] famílias em situação de maior risco e que receber[iam] auxilio aluguel por parte da prefeitura, bem como para [a realização de] um Estudo de Viabilidade Técnica nas áreas públicas e particulares que não são de risco“ (eDoc. 2, pp. 91 e 92).



    Em juízo de delibação após consulta feita ao sistema de acompanhamento processual do TJSP pela numeração única, observo que a Ação de Reintegração de Posse nº 1011874-55.2016.8.26.0405, embora suspensa em razão da pandemia da COVID-19 em 30/06/21, não foi submetida a Comissão Regional de Soluções Fundiárias.



    Também em juízo provisório, entendo que há plausibilidade na alegação de que o acordo foi firmado por advogada com poderes de representação de apenas parcela das famílias atingidas pela ordem de reintegração e homologado não obstante a oposição da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o que se extrai do relatório exarado na decisão mediante a qual o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública determinou a realização de audiência de conciliação nos autos do Processo nº 1011874-55.2016.8.26.0405, nos termos:



    “Trata-se de ação de reintegração de posse, precipuamente distribuída à 1ª Vara de Fazenda Pública desta Comarca, movida por Espólio de Hercília Ribeiro Jaguaribe Ekman em face de Uma Coletividade Indeterminada de Pessoas. Narra a inicial que o autor é proprietário e legítimo possuidor direto de um imóvel situado à Avenida Flora, sem número, conforme registros nº 7.44, do 16º CRI da Capital, e nº 3.469, do 1º CRI desta Comarca, constituindo área de 70.000m2 (setenta mil metros quadrados). 



    Afirma que, no dia 25 de maio de 2016, uma coletividade indeterminada de pessoas começou a invadir o terreno e que no dia 26 de maio de 2016 houve o registro de Boletim de Ocorrência. Aduziu que a invasão ocorreu por todos os lados do terreno, mormente, pelo lado de baixo, parte menos visível do terreno. 



    Requereu a procedência do feito para que seja reintegrado na posse, com a tutela possessória antecipada em sede liminar. 



    Em decisão de fls. 79/80, datada de 30/05/2016, foi recebida a inicial, e deferida a liminar para que houvesse a reintegração da autora na posse do imóvel. 



    Expedido o mandado de reintegração de posse, o Oficial de Justiça certificou que alguns dos ocupantes ficaram cientes.



    Em decisão de fl. 178, determinou-se a expedição de mandado de constatação para apuração do número de famílias ocupantes da área esbulhada. 



    Manifestação da Defensoria Pública de fls. 184/207 em que requereu a revogação da liminar e a correta identificação da área ocupada e de seus ocupantes. Informou que interpôs agravo de instrumento contra a decisão liminar (fl. 208 – nº 2203210-85.2016.8.26.0000). 



    Em decisão de fl. 280, determinou-se nova diligência no local para delimitar a área e indicar os invasores. 



    Comunicação do trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública (fl. 280). 



    Manifestação da parte autora em fl. 350 em que informa que foi contratada empresa para realização do georreferenciamento da área. 



    Juntado o georreferenciamento em fl. 290. 



    Determinou-se novo mandado de constatação da área (fl. 398). 



    Em fls. 440/451 acostou-se acervo fotográfico comprovando a publicização de que a área está sub judice em decorrência do presente feito, com cartazes e distribuição de panfletos. 



    Decisão de fls. 452/453 determinando novo mandado de constatação da área. 



    Contestação da Associação Amigos da Comunidade do Jaguaribe (fls. 470/490), requerendo sua legitimidade para constar do polo passivo da demanda. Arguiu a ilegitimidade ativa. Requereu a suspensão do feito enquanto tramitar processo de usucapião a ser oportunamente distribuído. No mérito, controverteu os fatos aduzido pela parte autora. Afirmou que há moradores no local há mais de 50 anos e que os moradores mais recentes lá estão há 07 anos, aproximadamente. Pugna pela improcedência do feito. 



    Contestação de fls. 652/678 apresentado por dezenas de moradores requerendo, liminarmente, que a situação seja resolvida em conjunto com o poder público para que seja preservado o direito de habitação dos ocupantes. Arguiu a inépcia da inicial e a inadequação da via eleita. No mérito, controverteu os fatos aduzidos na inicial e requereu a improcedência da emanda. 



    Outros moradores/ocupantes habilitaram-se ao feito em fls. 1.260/1.324, 1.326/1.352 e 1.362/1.538. 



    Certidão do oficial de justiça de fls. 1539 em que afirma que, emcontrato com o Sr. Gilberto, Presidente da Associação de Moradores, recebeu a informação de existir no local cerca de 3.400 famílias. Foi informado que há famílias no local há muitos anos e que outras lá estão há cerca de 1 ano. Relacionou alguns moradores em fls. 1.540/1.542. 



    Moradores/ocupantes do local habilitados em fls. 1.546/1.570. 



    Decisão de fl. 1.573 determinando nova diligência de constatação no local e esclarecendo a suspensão de atos de desocupação no período pandêmico. 



    Habilitação de moradores/ocupantes de fls. 1.778/1.822, 1.828/1.971, 1.983/2.090, 2.100/2.125, 2.130/2.144 e 2.152/2.709. 



    Decisão de fls. 2.947/2.948 que determinou a audiência de conciliação entre as partes. 



    Realizada a audiência de conciliação que restou infrutífera (fls. 2.982/2.983). 



    Juntou-se aos autos levantamento técnico de fls. 3.006/3.058. 



    Os moradores habilitados ao feito manifestaram-se em fls. 3.066/3.068 informando que o levantamento técnico juntado ao feito não esclarece de forma suficiente a questão da ocupação da área e requer esclarecimentos. 



    O Ministério Público manifestou-se em fls. 3.171 solicitando esclarecimentos quanto ao levantamento técnico e, persistindo discordâncias, que fosse realizada a perícia judicial. Petição do Município de Osasco em que informa que há conexão deste feito com o de nº 0002232-51.2011.8.26.0405, Ação Civil Pública, em trâmite nesta 2ª Vara de Fazenda Pública de Osasco (fls. 3.174/3.175). Assevera que a área ocupada indevidamente trata-se de Área de Preservação Permanente – APP e parte dela pertence à municipalidade, por isso a distribuição da referida Ação Civil Pública. Juntou a ata de reunião realizada junto ao GAORP nos autos da Ação Civil Pública nº 0002232-51.2011.8.26.0405. 



    Petição dos moradores/ocupantes habilitados ao feito asseverando que o presente feito e o indicado pelo Município de Osasco possuem objetos distintos (fls. 3.179/3.180 reiterada em fls. 3.195/3.196). 



    Ministério Publico reitera pedido de realização de perícia técnica por expert nomeado pelo juízo (fl. 3.199). 



    O Município de Osasco manifestou-se pela desnecessidade de realização de perícia técnica (fl. 3.203), em razão de considerar satisfatório o levantamento técnico já colacionado aos autos. 



    Manifestação da parte autora de fls. 3.206/3.212 ratificando as conclusões do levantamento técnico e requerendo o cumprimento da liminar. Requereu também a redistribuição do feito por dependência ao processo nº 0002232-51.2011.8.26.0405. 



    Decisão de fls. 3.215/3.216 que, dentre outros andamentos, indeferiu a pronta reintegração da área em razão de haver necessidade de escorreita delimitação. 



    Os moradores/ocupantes habilitados ao feito reiteram a desnecessidade de reunião dos processos (fls. 3.219/3.221), por se tratarem de objetos distintos. 



    A parte autora juntou aos autos novos esclarecimentos quanto ao levantamento técnico e requereu a reunião do feito com os autos nº 0002232-51.2011.8.26.0405 (fls. 3.222/3.227). 



    A Defensoria Pública concordou com a reunião dos processos (fl. 3.232). 



    Juntou-se aos autos proposta de solução conjunta entre o presente processo e o indicado em parágrafo anterior (fls. 3.238/3.242 e documentos de fls. 3243/3.250). 



    O Ministério Público se manifestou em fls. 3.255/3.256 de acordo com a reunião dos processos. 



    Decisão de fl. 3.258 determinando a remessa do feito para esta Vara em razão da conexão com os autos nº 0002232-51.2011.8.26.0405. 



    Decisão de fl. 3.268, já exarada por este juízo, deferindo a reunião dos feitos. 



    Novamente o requerente junta aos autos proposta de solução conjunta dos feitos, assinada pelo Procurador do Município e pela Advogada que representa os moradores/ocupantes habilitados ao feito (fls. 3.271/3.277). 



    O Ministério Público manifestou-se pela homologação do acordo (fls. 3.287/3.288). 



    A Defensoria Pública manifestou-se em fl. 3.291 alegando a impossibilidade de homologação do acordo sem que haja a correta identificação de todos os moradores da área, em razão da possibilidade de haver ocupantes no local que não estão representados pela causídica que assinou o acordo. Requereu que fosse realizada a identificação daqueles que não estão representados no feito. 



    Manifestação do Município de Osasco em fls. 3.294/3.295, alegando que é a própria Defensoria Pública que atua em favor dos ocupantes que não estão representados no feito e pede nova intimação do órgão para que se manifeste quanto aos termos do acordo. 



    Manifestação da Defensoria Pública de fl. 3.297, informando que atendeu representantes da comunidade que não têm interesse na celebração do acordo. Foi informada ainda que muitos daqueles que outorgaram procuração à causídica são contrários ao acordo. Informaram que estão se organizando e colhendo documentos para ingresso com pedido de Reurb-S. 



    Manifestação do requerente em fls. 3.298/3.300, em que assevera que as últimas manifestações da Defensoria Pública estão contrárias á tentativa de solução pacífica do conflito, consoante reunião realizada junto ao Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse – GAORP, conforme ata de fls. 3.185/3.190. Alerta que a própria Defensoria Pública acordou com a reunião dos feitos. Afirma que não há especificação de quais moradores foram contatados pela Defensoria Pública ou a quantidade. Pede a imediata apreciação do acordo entabulado.”(eDoc 2, pp. 99 a 103 - grifei).



    Registro, ainda, que ao analisar o recurso de apelação interposto pela DPESP para questionar a homologação do acordo, o TJSP consignou que



    “salta aos olhos que os demais detalhamentos que entende a Defensoria Pública faltarem ao acordo para a efetivação da reintegração de posse somente foram arguidos nas razões de apelação, nada havendo a ser deliberado nesta oportunidade por não terem sido objeto de debate em primeiro grau de jurisdição. 



    De qualquer forma, reconhece-se que são questões que se relacionam, em verdade, à execução da remoção dos ocupantes e, por isso, se pertinentes, poderão ser consideradas em sede de cumprimento de sentença. 



    Nada há, pois, a ser alterado.” (e-doc 7, p. 66-67).



    Em contexto de homologação de acordo assinado por representante judicial de parcela das famílias atingidas e oposição da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e ausência de notícia de adoção, em sede de cumprimento de sentença, de providências em relação às famílias em situação de vulnerabilidade; e presente o risco de perecimento do direito com a efetivação da ordem de remoção em área em que, alegadamente, residem mais de 8000 (oito mil) famílias, entendo que estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido liminar para suspender os efeitos da ordem de reintegração de posse objeto do Cumprimento de Sentença nº 0017995-38.2024.8.26.0405.



    Por essas razões, sem prejuízo do reexame posterior da demanda, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos de desocupação da área em litígio sem prejuízo de que a demanda seja submetida à Comissão Regional de Soluções Fundiárias respectiva para adoção de procedimentos com o objetivo de resguardar os direitos em observância às diretrizes traçadas em sede cautelar na ADPF nº 828.



    Solicite-se informações à autoridade reclamada acerca do quanto alegado nos presentes autos em relação à Ação Civil Pública nº 0002232-51.2011.8.26.0405, à Ação de Reintegração de Posse nº 1011874-55.2016.8.26.0405 e ao Cumprimento Provisório de Sentença nº 0017995-38.2024.8.26.0405, em especial quanto à atuação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias e a homologação do acordo.



    Citem-se as partes beneficiárias da decisão reclamada para apresentarem contestação (CPC, art. 989, inc. III).



    Decorridos os prazos para informações e contestação, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente